Tribunal: STF
Processo: HC 237985
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, do Superior Tribunal de Justiça, na Cautelar Inominada Criminal 103/DF, assim fundamentada:



    Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão e de afastamento do exercício de cargo público requerida pela Polícia Federal em desfavor de DIVONCIR SCHREINER MARAN, Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O pedido foi formulado no âmbito do Inquérito Policial (INQ) 1488/DF, instaurado para apurar a suposta prática de crime de corrupção passiva, pelo recebimento de vantagem indevida para conceder prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, a integrante do "Primeiro Comando da Capital" - PCC, em sede de liminar, nos autos do HC 1404522- 80.2020.8.12.0000 (fls. 1/350). 



    A representação formulada pela Polícia Federal também objetiva a decretação de sigilo dos autos, cumulada com autorização para que seja possível o lançamento de nota explicativa para informação à sociedade sobre fatos relevantes da investigação, além de autorização, para compartilhamento de provas já coletadas e a serem coletadas, com outros inquéritos policiais em andamento ou a serem instaurados pela Polícia. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento dos pedidos formulados pela Polícia Federal (fls. 357/380). 



    Assim posta a questão, passo a decidir. 



    Antes de analisar os pedidos formulados, impõe-se um breve resumo do que restou constatado até o momento nos autos, bem como naqueles conexos (lnq 1488/DF e QuebSig 153/DF). Trata-se de apurar supostos crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais. 



    Consta nos autos do Inquérito 1488/DF que, no dia 20/04/2020, às 18h34, o advogado RODNEY DO NASCIMENTO impetrou habeas corpus em favor de GERSON PALERMO. Pleiteou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, alegando demora do juízo da execução penal da Comarca de Campo Grande/MS para analisar o requerimento. 



    O paciente em questão é multireincidente, com pena fixada em 126 anos de reclusão. Possuía habilitação para pilotar aeronaves, além de ser considerado um dos maiores traficantes de drogas pelo modo aéreo do Brasil, com forte vinculação a facções criminosas em operação na fronteira do Brasil com o Paraguai, sendo, supostamente, membro atuante do "Primeiro Comando da Capital" (PCC). 



    O investigado - Desembargador DIVONCIR SCHEIRENER MARAN -, no dia 21/04/2020, às 8h11, no exercício de plantão judiciário em virtude de feriado nacional (Dia de Tiradentes), proferiu decisão monocrática liminar no Habeas Corpus no 1404522-80.2020.8.12.0000 e autorizou a prisão domiciliar do paciente GERSON PALERMO mediante monitoração eletrônica. 



    Em seguida, o writ foi distribuído ao Desembargador JONAS HASS, que revogou a decisão liminar e ordenou o restabelecimento da custódia do paciente às 17h26 do dia 22/04/2020. 



    Na mesma data em que foi revogada a liminar, o paciente rompeu a tornozeleira eletrônica que fazia seu monitoramento e fugiu, encontrando-se foragido até a presente data. 



    Às fls. 106/107 do lnq 1488/DF, foi deferida a instauração do inquérito policial e delegada a competência investigativa à Polícia Federal para apurar os fatos. Foi instaurada a Quebra de Sigilo 153/DF para retirar os sigilos bancário e fiscal e para acesso às informações de inteligência financeira dos investigados DIVONCIR SCHREINER MARAN, GERSON PALERMO e RODNEY DO NASCIMENTO, deferida às fls. 35/50 daqueles autos. Tal medida foi ampliada para decretar o afastamento do sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos, além de providências complementares, nos termos das sucessivas decisões de fls. 183/201 331/340, 470/477. 



    Em complementação, a autoridade policial esclareceu que, em decorrência dos mesmos fatos apurados nos autos do INQ 1488/DF, foi instaurado inquérito administrativo disciplinar em face do Desembargador DIVONCIR SCHREINER MARAN no âmbito do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (fls. 3/9). 



    Feito este breve resumo dos fatos, passo a analisar os pedidos formulados pela autoridade policial. 



    Inicialmente, cabe registrar que, segundo o disposto no art. 34, VI, do RISTJ, nos casos de urgência, cabe ao Relator determinar as medidas cautelares, ad referendum da Corte Especial. 



    É o caso dos autos. O investigado poderá ausentar-se durante suas férias, previstas de 15/2/2024 a 15/3/2024, prejudicando o cumprimento da Medida Cautelar no que concerne à apreensão dos aparelhos celulares em uso. Também observo que o Desembargador investigado completará 75 anos em 06/04/2024, aposentando-se compulsoriamente. 



    A busca e apreensão é medida cautelar que impõe grave restrição […] fundamental, razão pela qual demanda a demonstração de circunstâncias específicas e a presença de requisitos normativos, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. 



    A medida de busca e apreensão mostra-se essencial para que a Polícia Federal possa corroborar ou refutar a hipótese inicialmente traçada de que os filhos do Desembargador DIVONCIR estariam a participar de tentativa de ocultação de seu patrimônio. Estariam a engendrar confusão patrimonial junto à sua companheira e a seus demais familiares, por meio de atos que revelam possível prática de lavagem de capitais. 



    Foram várias as movimentações financeiras atípicas identificadas. Possivelmente, o investigado valeu-se de seus familiares para ocultar ou dissimular ganhos ilícitos, razão pela qual: "reputa-se imprescindível para o avanço das investigações em virtude de ensejar o acesso a elementos documentais relativos a transações envolvendo transferência de propriedade de bens móveis e imóveis entre os investigados, ou por intermédio de interpostas pessoas, sem contar que seria possível identificar, contratos de gaveta porventura elaborados, documentando a possível aquisição de bens por um investigado em favor do outro, ou de interposta pessoa ligada a este, como forma de quitar a possível avença ilícita" (fl. 31). 



    Neste juízo perfunctório, de cognição sumária e não exauriente, fundado em probabilidade, há indícios suficientes da prática de lavagem de capitais. Foram diversas as transferências entre familiares do investigado e terceiros que evidenciam, em princípio, tentativa de confusão patrimonial. As datas das transações revelam possível tentativa de ocultar valores recebidos a título de corrupção. Há, portanto, elementos suficientes, por ora, de que foram recebidos valores ilícitos e de que houve uma tentativa complexa de ocultá-los. 



    Somente as diligências requeridas poderão esclarecer melhor os fatos. Não se faz nenhum juízo quanto à efetiva ocorrência, ou não, de crimes. Não se deve, portanto, fazer nenhum pré-julgamento. 



    Há, contudo, risco concreto de que o investigado tome outras medidas semelhantes, reiterando supostas práticas criminosas. Também há risco concreto de que, no exercício do cargo, possa dificultar ou embaraçar as investigações. 



    Somente o deferimento da busca e apreensão permitirá encontrar elementos ainda mais concretos da prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro pelo investigado. Os autos também apontam para o envolvimento de seus familiares, amigos próximos e servidores do TJMS: VANIO CESAR BONADIMAN MARAN, DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR, RAFAEL FERNANDO GHELEN MARAN, MARIA FERNANDA GEHLEN MARAN, CRISTIAN ARAUJO, GABRIELA SOARES MORAES e de VIVIANE ALVES GOMES DE PAULA. 



    Do parecer ministerial, transcrevo a análise dos fatos apresentados pela Polícia Federal, com apurada verificação dos elementos fornecidos pela Receita Federal, que demonstram, em tese, forte confusão patrimonial e tentativa de ocultação de valores (fls. 362/368): 



    "Em momentos anteriores desta investigação, foi possível identificar que o investigado VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN, filho mais velho de DIVONCIR SCHREINER MARAN, tinha procuração de seu genitor e recebia alguns valores referentes à venda de gado, bem como que possuía uma movimentação financeira incompatível com os seus ganhos, já que declara possuir renda mensal de R$7.687,50 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mas teria recebido em conta bancária, entra 01/06/2021 a 16/03/2022, a quantia de R$1.074.532,05 (um milhão, setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos). 



    Os elementos trazidos à baila pela Receita Federal do Brasil na Informação de Pesquisa e Investigação CG20230001 O (e-ST Jfls.66/176) e as Informações de Polícia Judiciária n° 012/2023 (e-STJ fls. 200/242) e 018/2023 (e-STJ fls.177/199) corroboram os indícios acima relatados e permitem posicionar VÂNIO MARAN como o "principal operador" em variadas operações suspeitas, algumas das quais envolve toda a família MARAN, dentre elas: 



    a) movimentação indiscriminada de transferências bancárias suas e de seu pai, bem como a sua condição de beneficiário de recursos provenientes de clientes da atividade rural do Desembargador; 



    b) movimentações por meio de débitos bancários, que não possuem vinculação direta com as despesas do Desembargador, denotando que os valores recebidos sem contrapartida fiscal podem se encontrar, em boa medida, entre os rendimentos declarados pelo seu núcleo familiar; 



    c) registros cartorários envolvendo duas escrituras de imóveis em nome dos quatro filhos do Desembargador, dos quais não se pode precisar a forma de pagamento de um dos bens (com valor de dois milhões de reais);



    d) transferências bancárias de mais de meio milhão de reais feitas pelo Desembargador em favor de seus filhos; e



    e) grande quantidade de depósitos que circulam na conta de VÂNIO MARAN, destacando-se que são em valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta il reais), limite que dispensa prestar esclarecimentos ao COAF; o montante dos depósitos alcançam de R$ 746.560,00 (setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais), dos quais R$ 175.164,00 (cento e setenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais) são depositados em espécie pelo próprio VÂNIO MARAN e 243 (duzentos e quarenta e três) desses depósitos provém de terceiros não identificados, totalizando R$ 417.510,00 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e dez reais), no período investigado (2020 a 2022).



    Em relação aos depósitos, o delegado de polícia federal signatário destaca que: “... a suspeita é de que os valores gerados possam até ter origem lícita, decorrendo de operações idôneas do empreendimento rural, contudo, representam um valor superior ao que resultaria se não houvesse o pagamento de despesas com recursos de origem espúria. Assim, tal estratégia de mescla fornece uma justificativa imediata para a existência de recursos e patrimônio, ao mesmo tempo em que cria obstáculos para a identificação do caminho percorrido pelo numerário em virtude da mistura de valores de origem lícita e ilícita.” (e-STJ fl. 16)



    Outrossim, foram localizados registros de procurações de integrantes da família MARAN, figurando como outorgantes e outorgados de VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN. Os indícios de confusão patrimonial envolvendo a família do Desembargador se confirmam em relação a mais um de seus filhos, qual seja, RAFAEL FERNANDO GHELEN MARAN, proprietário do RANCHO JATOBÁ. No contexto da análise preliminar fiscal ora apresentada, verificou-se que o RANCHO JATOBÁ é um dos compradores de gado do rebanho de DIVONCIR SCHREINER MARAN, com notas fiscais destinadas à VÂNIO MARAN. Porém, no ano de 2020, não se identificou transações bancárias envolvendo vendedor e comprador, encontrando-se pendente de apuração como decorreram os pagamentos, o que pode resultar em omissão de despesas de RAFAEL MARAN. 



    (…)



    Quanto a DIVONCIR SCHREINER MARANJUNIOR, também se descortinaram movimentações atípicas de valores. No IPEI CG202300010, aponta-se que DIVONCIR JÚNIOR depositou em favor de VÂNIO MARAN, quantia que totaliza R$ 137.393,65 (cento e trinta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), fracionada em inúmeras operações bancárias, sob a justificativa de recebimento por suposto repasse de carta de consórcio, contemplado ao irmão por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), lançando dúvida sobre o saldo remanescente, demais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 



    (…)



    Ademais, a IPJ018/2023 demonstra também a existência de transações imobiliárias de DIVONCIR JUNIOR com sua outra irmã, MARIA FERNANDA GHELEN MARAN (…)



    Em sequência, entre os dias 05 e 06 de julho, VÂNIO MARAN transferiu R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para RAFAEL MARAN, DIVONCIR JÚNIOR e MARIA FERNANDA MARAN, operação que somou R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Há ainda que se perquirir a justificativa para tais transferências, bem como o motivo pelo qual CRISTIAN ARAÚJO teria atuado como conta de passagem da família MARAN.



    Quanto a essa movimentação realizada por CRISTIAN ARAÚJO, emergiu, no tópico de IPEICG202300010 dedicado a análise fiscal de VÂNIO MARAN, outra vinculação passível de nota (…)



    Segundo a Receita Federal, a evolução patrimonial de GABRIELA SOARES decorre de lançamentos que, embora omitidos em sua declaração, são oriundos de recursos provenientes do pai e da mãe da investigada e de recebimentos sem identificação. Descobriu-se que parte desses valores sem identificação provém também dos pais da investigada, cabendo esclarecer se houve lançamento dos valores em suas respectivas declarações e qual seria a origem desses valores com omissão de identificação. 



    Por fim, quanto a VIVIANE ALVES GOMES DE PAULA, companheira do Desembargador DIVONCIR SCHREINER MARAN, captaram-se indícios de inconsistência que podem se convolar em evolução patrimonial a descoberto, bem como elementos que indicam a tentativa de confundir a real origem dos bens pertencentes do casal”.



    Nesse contexto, os demais investigados e o Desembargador teriam atuado em conjunto, de forma coordenada. É estritamente necessário, portanto, o deferimento da busca e apreensão em seus respetivos endereços. Apenas assim será possível identificar ainda mais documentos, anotações, provas em arquivos digitais, comunicações entre os investigados ou outro elementos aptos a robustecer, desmentir e esclarecer a acusação. 



    Assim, para descortinar a confusão patrimonial apontada e perquirir acerca da ilicitude dos ganhos auferidos pelo Desembargador investigado, a busca e apreensão é medida que se impõe, nos termos requeridos pela Autoridade Policial. 



    Quanto ao afastamento do exercício do cargo de Desembargador, também deve ser deferido. 



    O art. 73, §3º, da Constituição Federal e o art. 29 da Loman (LC n° 35/79) devem ser interpretados, segundo a jurisprudência, de acordo com o art. 5°, XXXV, da CF. Admite-se, portanto, afastamento cautelar de cargo ou função pública de membro do Poder Judiciário, com base no art. 319, VI, do CPP e no §5º do art. 2° da Lei n° 12.850/13. Deverão ser determinados nos casos de ameaça de lesão a direito. Trata-se de intervenção excepcional e drástica que só pode ser determinada quando devidamente justificada. 



    Sobre o tema, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça admite pacificamente o afastamento cautelar do cargo de magistrado mesmo em casos nos quais ainda não houve oferecimento de denúncia. Destaco os seguintes precedentes: Inq 776/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 18/04/2012; Inq 569/TO, Corte Especial, Min. João Otávio Noronha, DJE 20/02/2011; Inq 558/GO, Corte Especial, Min. Nancy Andrighi, DJe 11/11/2010.



    De acordo com o disposto no art. 282, I e II, do CPP, a aplicação da medida cautelar de afastamento do cargo será deferida quando necessária para viabilizar a investigação criminal e para evitar a prática de novas infrações penais. Deverá ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. 



     A medida cautelar de afastamento de cargo público está prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “São medidas cautelares diversas da prisão: VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.



    Diante dos indícios da prática de crime de corrupção passiva, no exercício da função, pelo Desembargador investigado a medida, embora extrema, faz-se absolutamente necessária. No caso concreto, há justo receio de que, no exercício de suas funções, o Desembargador possa vir a praticar outros crimes. Supostamente, a liminar teria sido dada, a troco de vantagem indevida, para aproveitar o período final do Desembargador antes de sua aposentadoria. Pode ser vista como uma forma de “juntar dinheiro” enquanto ainda é titular do cargo. Logo, há concreto risco, diante do comportamento adotado, de que a conduta se repita. A liminar, concedida em plantão, colocou em liberdade criminoso multireincidente, com suposto papel de destaque na maior organização criminosa do país. Foi uma decisão insólita e possivelmente teratológica, revogada logo em seguida. 



    Por ora, é preciso verificar se realmente decorreu de corrupção. Há, contudo, fortes indícios de que a decisão é produto de crime. Foi deferida sem fundamento jurídico, em meio a recebimentos e triangulações de valores por diversas pessoas que, aparentemente, funcionaram como intermediários do investigado. O fato, se comprovado, é grave. 



    Há risco concreto de que as condutas continuem. O pagamento de vantagens indevidas envolvem, em tese, um esquema criminoso com servidores do Tribunal, familiares, e amigos próximos. Todo esse conjunto se teria formado para prática do ilícito e para ocultação de patrimônio. Transcrevo o seguinte trecho do parecer ministerial que demonstra, em princípio, essas relações (fl. 374/376):



    “(...) em inspeção realizada no gabinete do Desembargador investigado, a Corregedoria do CNJ levantou que a minuta da liminar no Habeas Corpus n° 1404522-80.2020.8.12.0000 fora produzida pela servidora GABRIELA SOARES MORAES, em circunstâncias atípicas, pois: a) a assessora teria sido convocada para compor a escala no feriado quando já havia encerrado seu período de substituição no gabinete de DIVONCIR SCHREINER MARAN; b) nas conversas de Whats App juntadas pela defesa do Desembargador, entabuladas no grupo denominado ”Tribunal de Justiça!”, consta que GABRIELA SOARES, que fora inicialmente escalada para trabalhar na terça-feira, dia 21 de abril, solicitou a troca do plantão com o servidor Fernando, para que pudesse atuar no plantão do dia 20 de abril, data em que protocolado o habeas corpus em favor de GERSON PALERMO; c) o remédio constitucional fora distribuído ao gabinete de DIVONCIR SCHREINER MARAN às 21h42 do dia 20 de abril de 2020, portanto, depois de encerrado o expediente de trabalho, denotando que a confecção da minuta teria se iniciado na noite daquele dia e adentrado a madrugada do dia 21 de abril de 2020, transcorrendo cerca de 10 horas da distribuição até a liberação da liminar (às 8h11 do dia 21 de abril de 2024). As 208 (duzentos e oito) páginas que compunham o writ foram analisadas em menos de 12h e em horário incomum.



    Ressalta-se, por fim que: i) quatro meses depois de produzir a liminar, a servidora GABRIELA SOARES MORAES teria sido agraciada com nomeação para fazer parte da equipe permanente de assessoramento do Desembargador Marcos José de Brito Rodrigues; ii) esse Magistrado integra a 1ª Câmara Cível do TJMS junto com o Desembargador DIVONCIR SCHREINER MARAN e é pai de Diogo Ferreira Rodrigues, sócio de DIVONCIR JUNIOR na MARAN & FERREIRA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS; iii) a nomeação dobrou os rendimentos da servidora GABRIELA SOARES; e iv) a nomeação pode ser parte das possíveis vantagens recebidas por GABRIELA SOARES para ter participado da confecção da decisão sob escrutínio.”



    Assim, os fatos até então constatados evidenciam a incompatibilidade com o exercício da função, colocando em risco a atividade judicial e a credibilidade das decisões do Poder Judiciário. Impõe-se notar, ainda, que o investigado ocupa cargo de alto prestígio. Se permanecer no cargo, será impossível controlar seu acesso a documentos, elementos de informação, testemunhas e outros investigados. A rede montada teria funcionado dentro do próprio Tribunal de Justiça. Logo, o afastamento é necessário inclusive para recompor a autoridade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e para assegurar a lisura de suas decisões. Em outras palavras, a medida é concretamente necessária para impedir a prática de novos crimes e para evitar embaraços à investigação e à instrução criminal. 



    Somente o afastamento servirá para evitar interferências indevidas na investigação. Há risco concreto de destruição e de ocultação de provas, já que, como visto, a suposta prática de crimes está imbricada no exercício da função. Neste sentido, a medida encontra respaldo também no §5º do art. 2° da Lei 12.850/13, já que há indícios da existência de possível organização criminosa e de risco à investigação.



    Dispõe a referida norma: “Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual”. 



    O Ministério Público requereu o afastamento das funções até 06/04/2024, data em que o Desembargador DIVONCIR SCHREINER MARAN completará 75 anos, aposentando-se compulsoriamente. Também é possível que esse tempo seja suficiente para o resultado útil da investigação, sem prejuízo de a prorrogação das medidas cautelares ainda pertinentes, caso se demonstre a imprescindibilidade da medida. Por ora, tal prazo é razoável e comporta deferimento. A interferência sobre os direitos do acusado é a mínima possível, sendo estritamente adequada e necessária para evitar crimes e para assegurar a regular instrução criminal. 



    Também se justificam a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a de manter contato com funcionários do Tribunal. Pelas mesmas razões, também se deve proibir a utilização de serviços prestados pelo Tribunal, conforme o art. 319, II e III, do CPP. Afinal, o crime de corrupção teria sido praticado naquele órgão, relacionando-se diretamente ao exercício da função. A medida também se justifica para assegurar que a investigação ocorra sem interferência do Desembargador sobre a coleta de provas ou sobre o testemunho de pessoas que possam ter conhecimento dos fatos. 



    Até mesmo pela posição hierárquica superior ocupada pelo Desembargador, que inclusive exerceu o cargo de Presidente da Corte no biênio 2017/2018, é concreto o risco de que venha a constranger funcionários a praticar atos ou a prestar depoimentos dissociados da verdade. Também poderá acessar indevidamente documentos que possam interessar à investigação. No caso, a investigação está totalmente vinculada ao exercício do cargo público. Logo, o risco é concreto e somente o afastamento do cargo se mostra apto a afastá-lo.



    Por fim, para garantir a efetividade das diligências e resguardar direitos individuais dos investigados não abarcados pelas ordens judiciais almejadas levando-se em consideração, ainda, a natureza das medidas buscadas na presente representação, que abarcam dados fiscais, é de rigor a manutenção do sigilo dos autos. 



    Quanto ao pedido de compartilhamento de prova já coletadas e a serem coletadas com outros inquéritos policiais em andamento ou a serem instaurados pela Polícia, não há óbice, diante da conexão dos fatos e da necessidade de busca de eficiência das investigações. 



    Em face do exposto:



    1. DETERMINO a expedição de mandados de BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 240, §1°, “a” a “h”, e §2° do CPP, identificados os indivíduos adiante relacionados e os endereços informados, observadas, em todos os casos, as prerrogativas inerentes à Magistratura e à Advocacia, conforme o caso, com a finalidade de apreensão de quaisquer elementos, físicos e digitais, relacionados aos crimes contra a Administração Pública, em especial, corrupção, e à lavagem de dinheiro, independentemente de sua propriedade e, notadamente, mas não se limitando, a DOCUMENTOS INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE INVESTIGADOS: Agendas (inclusive de anos anteriores), documentos (incluindo procurações e alvarás), rascunhos ou demais documentos congêneres; DOCUMENTOS INDICATIVOS DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO: decisões, contratos de prestação de serviços, notas fiscais, planilhas de custos contabilizados, recibos, comprovantes de depósito ou de transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor; DOCUMENTOS INDICATIVOS DE OCULTAÇÃO DE BENS: comprovantes de depósito ou de transferências bancárias, procurações, contratos de promessa de compra e venda de bens, Certificados de Registro e Licenciamentos de Veículos, escrituras públicas, entre outros documentos indicativos dos destinos dos valores, tickets de passagens aéreas; MÍDIAS: Mídias de armazenamento (ex: pendrive, hds externos, notebook, desktops, hds de cpu); e APARELHOS DE TELEFONE (ou smartphones) e chis telefônicos, com arquivos importantes à investigação:



    a) DIVONCIR SCHREINER MARAN (057.416.299-20), nos seguintes endereços: Gabinete do Desembargador (TJMS), Rua Maracaju 1122, Centro, Campo Grande/MS, Fazenda da Família localizada na zona rural do Município de Bonito/MS Coordenadas: Latitude 21°01’10,65 S Longitude 56°36’18,16” O no município de Bonito/MS;



    b) VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN (838.403.621-72), na Rua Pernambuco 1373, Ap 502, Monte Castelo, Campo Grande/MS



    c) DIVONCIR JÚNIOR SCHREINEF MARAN (709.542.671-68), na Rua Cotiara, 126, ALPHAVILLE, Campo Grande/MS



    d) RAFAEL FERNANDO MARAN GHELEN (CPF 014.961.391-19), na Rua Miguel Leteriello, 231, Vila Nascente, Campo Grande/MS;



    e) GABRIELA SOARES MORAES (739.984.191-87), na Rua Carlos Chagas 487, Campo Grande/MS



    f) VIVIANE ALVES GOMES DE PAULA (015.703.411-92), na Rua Maracaju 1122, Centro, Campo Grande/MS



    g) CRISTIAN ARAUJO (905.174.401-30), na Rua Cleide Emiliano Sodré, 62, Nova Lima, Campo Grande/MS.



    Devem constar dos mandados de busca e apreensão as autorizações detalhadas pela autoridade policial nos itens 1, 2 e 3 da representação (fl. 34);



    Os mandados de busca e apreensão devem ser expedidos individualmente, para que, na ocasião do cumprimento, não seja dado conhecimento aos demais envolvidos sobre as ordens judiciais;



    2) DETERMINO, ad referendum da Corte Especial, o AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO de DESEMBARGADOR de DIVONCIR SCHREINER MARAN, até 06/04/2024, data em que completará 75 anos, proibindo-lhe, ainda:



    a) o acesso ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, pelo prazo fixado no item anterior;



    b) o contato com os funcionários do referido Tribunal, também pelo mesmo prazo;



    c) a utilização de serviços prestados pelo TJMS, pelo prazo previsto acima; 



    Envie-se a presente decisão à Presidência do TJMS para que seja dado integral e imediato cumprimento.



    3. DETERMINO a manutenção dos presentes autos em absoluto sigilo, a fim de resguardar a efetividade das diligências, que deverão ser implementadas com as devidas cautelas para a preservação da identidade e da imagem dos investigados; 



    4. AUTORIZO o compartilhamento de provas obtidas durante a operação policial, justificado com base em conexão ou na necessidade de abertura de novos procedimentos investigatórios para se garantir a eficácia da persecução penal. 



    Cumpridas as providências ora determinadas, voltem os conclusos para que o feito seja levado para referendo da Corte Especial. 



    Por fim, fica expressamente consignado que o descumprimento das medidas cautelares ora aplicadas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, conforme estabelece o §4º do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Combate-se decisão monocrática, mas o HC merece imediata apreciação pelo STF em razão de flagrante ilegalidade e excepcionalidade; (b) ausência de indícios suficientes de cometimento de delito. O impetrante nunca foi ouvido, intimado ou oficiado (inquérito é de 2020) – providência que certamente evitaria a imposição das cautelares; (c) inexiste ocultação ou confusão patrimonial (do impetrante ou de seus familiares) – confirmará a análise do amplo material colhido na busca e apreensão, somada a muitas outras análises já feitas em decorrência das quebras de sigilo realizadas anteriormente (ainda sem acesso ao impetrante); (d) Acaso se entenda haver indícios de autoria e materialidade delitiva (não há), permanecem inviáveis (ilegais) as cautelares: a investigação é sobre fatos antigos, sem fatos novos ou contemporâneos; e as medidas cautelares são desnecessárias; (e) Impetrante deseja colaborar; fornecer informações úteis. Necessita conhecer o que produzido até o momento no inquérito e apensos. Passados tantos dias, não sabe ainda quais elementos probatórios e de informações o ato coator considerou; e (f) os danos e coação são graves e irrecuperáveis: o impetrante (74 anos) será aposentado compulsoriamente por idade em poucos dias (06.4.24), exatamente no termo final das cautelares indevidamente impostas. 



    Requer-se, assim, a suspensão imediata da eficácia do ato coator (afastamento do cargo de desembargador, proibição de acesso ao TJMS, de contato com funcionários do TJMS e de utilizar serviços do TJMS), bem como para determinar imediato acesso do impetrante às investigações (procedimentos indic